Tribunal: STF
Processo: RE 1441885
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. BENFEITORIAS REALIZADAS PELA ENTIDADE ASSOCIATIVA. COBRANÇA DE NÃO ASSOCIADO: DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE ADERIR À ASSOCIAÇÃO. BOA-FÉ. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO: SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. c do 
inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “LOTEAMENTO - Ação de cobrança de despesas associativas - Sentença de procedência sob o fundamento de que o réu se beneficiou das benfeitorias realizadas pela associação autora - Apelo deste aduzindo que é obrigado a se associar - Descabimento - Na condição de proprietário de terreno, o réu tem o dever de contribuir para manutenção da infraestrutura do loteamento, que dispõe de serviços de limpeza, jardins, água, portaria e segurança, sob pena de enriquecimento ilícito - Aplicação do Tema 492, aprovado pelo C. Supremo Tribunal Federal - Pagamentos realizados imediatamente antes das parcelas vencidas que configuram intenção de se associar - Conduta contrária que implica ofensa ao princípio da boa-fé, regra básica do direito - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XV, XVII, XX e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “a pretensão se funda em suposta relação condominial, que, a toda prova, é inexistente. O imóvel supra, situa-se em loteamento urbano, aprovado como tal, nos termos e com fundamento do Decreto Lei 58, Regulamentado pelo Decreto nº 3079/1938” (fl. 6, e-doc. 12).



    Sustenta que “a cobrança se ampara em uma relação jurídica fictícia e ilegitimamente imposta, que não encontra pilar de sustentação no princípio da legalidade, notadamente, no artigo 5º incisos II e XX da Constituição da República, os quais preconizam: ‘Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’, e ainda, ‘Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado’” (fl. 7, e-doc. 12).



    Pede o provimento do presente recurso, para ser reconhecida “a improcedência da ação para, declarar a inexistência de relação jurídica de direito material entre os contendores, para impedir, ex tunc e ex nunc, a cobrança de ‘taxas associativas’ ou títulos equivalentes, isentando os postulantes de toda e qualquer obrigação de pagar valores em favor da Associação Recorrida, por ofensa direta ao artigo 5º, XX, demais incisos acima expostos, da Constituição Federal, requerendo, ainda a condenação da Recorrida ao pagamento de custas processuais e demais ônus de sucumbência” (fl. 12, e-doc. 21).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que o recorrente enquadra-se nos critérios delineados pelo Tema 492 de repercussão geral, sendo devidas as taxas cobradas pela entidade associativa, nestes termos:



    “Como admitiu o próprio apelante houve autorização municipal para que o loteamento seja administrado com acesso controlado desde 2.006, nos termos do entendimento da Corte Suprema acima mencionado [Tema 492 de repercussão geral]. 



    Além disso, não há como afastar-se o reconhecimento de que este espontaneamente aderiu à associação se pagou as taxas por ela exigidas até 2019, tampouco se preencheu ficha cadastral de moradores (fls. 50), assinada pelo diretor da associação, onde consta expressamente que seriam instalados serviços de segurança e cadastro na portaria de acesso restrito aos moradores. 



    Portanto, ainda que o réu não tenha manifestado expressamente sua intenção de se associar, é certo que houve anuência tácita, daí porque a obrigação de contribuir com as benfeitorias de segurança que foram fornecidos à ele” (fl. 5, e-doc. 17). 



    Esse entendimento harmoniza-se com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, no qual este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e fixou a tese de ser “inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão” (Tema 492). Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.465/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’” (DJe 19.4.2021).



    Confiram-se também os julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Associação. Legitimidade de cobrança de taxas de manutenção, conservação e melhoramento. Vínculo associativo. Tema 492 da repercussão geral. 4. Tribunal de origem assentou a existência de associação expressa dos adquirentes. 5. Divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Violação ao art. 93, IX, da CF. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.273.762-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 19.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÃO QUE CONSIDERA LEGÍTIMA A COBRANÇA ANTE A ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADESÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 55.874-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023).



    O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Tema 492 da sistemática da repercussão geral.



    5. No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça estadual reconheceu a existência de vínculo jurídico entre o recorrente e a associação de moradores e, por consequência, a legitimidade da cobrança das taxas condominiais. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE ASSOCIADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.291.831-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE DESPESAS ASSOCIATIVAS DE IMÓVEL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais previstas em convenção condominial, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.415.248-AgR, Relato o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento do recorrente em relação ao pagamento das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e interpretação de cláusulas editalícias. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.388.830-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2023).



    6. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico prescinde de edição de lei complementar. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.343.023-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de interpretação dada às normas infraconstitucionais, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.341.025-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.11.2021).



    7. Quanto ao argumento do recorrente de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de junho de 2023.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora